Tribunal: TCU
Processo: 019.637/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9514/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7634/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 4/5/2021, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 154/155) , que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 156) , mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.7. aplicar a José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX) multa no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove perante este Tribunal o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.7. aplicar a José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX) multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove perante este Tribunal o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 019.637/2012-8 (Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial) 1.1. Apensos: Processo 007.155/2016-6 (Solicitação de Certidão) 1.2. Responsáveis: José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX); Maria Sônia Oliveira Campos (XXX.487.013-XX) 1.3. Recorrente: Maria Sônia Oliveira Campos (XXX.487.013-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF); Ana Amélia Figueiredo Dino de Castro e Costa (5517/OAB-MA). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.